Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003628-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PALLETS LTDA - CNPJ: 48.675.856/0001-93 (RECORRENTE), VINICIUS SONCINI SOUZA - CPF: 082.379.529-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DOCUMENTAL E TESE SUBSIDIÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Reconhece-se a omissão quanto à análise do documento que comprova o envio de e-mail com a regularização da documentação fiscal. Contudo, tal fato não altera a conclusão do julgado, pois a infração tributária já havia se consumado no momento da abordagem fiscal, quando se constatou que a mercadoria estava sendo transportada sem a documentação fiscal completa.

3. A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, conforme art. 136 do CTN, não dependendo da intenção do agente ou da extensão dos efeitos do ato. O posterior envio do documento por e-mail, embora demonstre a boa-fé da embargante, não tem o condão de afastar a infração já consumada.

4. Reconhece-se também a omissão quanto à análise da tese subsidiária de limitação da multa ao valor de 1 (uma) UPFMT. Contudo, a multa aplicada está em conformidade com o art. 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual no 7.098/1998, que prevê penalidade específica para a infração cometida, não sendo aplicável a limitação genérica invocada pela embargante.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PALLETS LTDA
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal.

A embargante alega que o acórdão foi omisso em dois pontos: (i) não considerou a prova documental juntada sob o ID 242687197, consistente em e-mail que demonstraria a regularização da documentação fiscal junto ao posto fiscal, evidenciando a boa-fé da embargante e a ausência de prejuízo ao erário; e (ii) não se manifestou sobre a tese subsidiária expressamente formulada quanto à limitação da multa aplicada conforme previsto na Lei Estadual no 7.098/1998, que estabeleceria o valor de 1 (uma) UPFMT, correspondente a R$ 231,53, como penalidade para infrações formais.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente reforma do julgado para declarar a inexigibilidade da multa imposta ou, subsidiariamente, para reduzir seu valor ao patamar legalmente previsto.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, verifico que assiste parcial razão à embargante.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao afirmar que
"não restou demonstrado nos autos que houve a regularização da documentação por e-mail de modo a não causar qualquer prejuízo ao erário",
uma vez que teria juntado aos autos, sob o ID 242687197, e-mail comprovando a regularização da documentação fiscal.

Após análise dos autos, verifico que de fato consta o documento mencionado pela embargante. Contudo, a existência desse documento não altera a conclusão do julgado, pois a infração tributária já havia se consumado no momento da abordagem fiscal, quando se constatou que a mercadoria estava sendo transportada sem a documentação fiscal completa.

Como bem destacado no acórdão embargado, o art. 136 do Código Tributário Nacional estabelece que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, não dependendo da intenção do agente ou da extensão dos efeitos do ato. Assim, o posterior envio do documento por e-mail, embora demonstre a boa-fé da embargante, não tem o condão de afastar a infração já consumada.

Nesse ponto, portanto, reconheço a omissão quanto à menção expressa ao documento, mas sem atribuir efeitos infringentes aos embargos, pois tal documento não altera a conclusão do julgado.

Quanto à segunda omissão apontada, verifico que de fato o acórdão não se manifestou expressamente sobre a tese subsidiária de limitação da multa ao valor de 1 (uma) UPFMT, conforme previsto no art. 47-E da Lei Estadual no 7.098/1998.

A embargante sustenta que, nos termos do referido dispositivo legal, a penalidade por infrações formais deveria ser limitada ao valor de 1 (uma) UPFMT, correspondente a R$ 231,53, e não ao valor de R$ 13.804,00 que lhe foi imposto.

Analisando a legislação estadual invocada, verifico que o art. 47-E da Lei no 7.098/1998 estabelece diferentes penalidades para diferentes tipos de infrações. No caso específico, a multa aplicada baseou-se no inciso III, alínea "j", item 2, do referido artigo, que prevê "multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação" para a infração de "deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação".

Portanto, a multa aplicada está em conformidade com a legislação estadual específica para o tipo de infração cometida, não sendo aplicável a limitação genérica de 1 (uma) UPFMT invocada pela embargante, que se refere a outras hipóteses infracionais.

Nesse ponto, reconheço a omissão quanto à análise expressa da tese subsidiária, mas sem atribuir efeitos infringentes aos embargos, pois a multa aplicada está em conformidade com a legislação estadual específica para o tipo de infração cometida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para sanar as omissões apontadas, sem atribuir efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025